Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-27.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-27.2021.8.14.0008

APELANTE: ARIEL DA LUZ RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR E CIÊNCIA DA MENORIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTES RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ARIEL DA LUZ RODRIGUES
contra sentença que a condenou à pena total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pelos crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
e
corrupção de menores
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Nulidade do feito por ausência de alegações finais ministeriais;

(ii) absolvição quanto ao crime de corrupção de menores;

(iii) desclassificação do roubo majorado para roubo simples;

(iv) reconhecimento de participação de somenos importância;(v) possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal;(vi) modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A ausência de alegações finais pelo Ministério Público não enseja nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Restou comprovada a prática do crime de
corrupção de menores
, delito formal que se consuma com a simples participação do adolescente na infração penal, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

Inviável a desclassificação para roubo simples, pois a
grave ameaça restou caracterizada
, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo quando comprovado o seu emprego por outros meios de prova.

Não há falar em participação de somenos importância diante da atuação relevante da apelante na execução do crime.

Na dosimetria, corretamente aplicada a
Súmula 231/STJ
, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da reprimenda.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese:
A ausência de alegações finais ministeriais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo; o crime de corrupção de menores é formal e independe de prova da efetiva corrupção; comprovada a grave ameaça e a atuação conjunta, mantêm-se as majorantes do roubo, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência da Súmula 231/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ARIEL DA LUZ RODRIGUES (ADVOGADA: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO OAB/PA 20.477), inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão (roubo 06 anos e 08 meses de reclusão / corrupção 01 ano de reclusão ) a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes/emprego de arma de fogo e corrupção de menores (art. 157, § 2°, incisos II, § 2º A, I e 244-B do ECA) (ID 22295251 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pleiteou, em sede liminar, pela nulidade do feito por ausência de alegações finais. No mérito, asseverou pela absolvição pelo crime de corrupção de menores, além da desclassificação para roubo simples (afastamento das majorantes) e alternativamente pelo reconhecimento da participação de somenos importância. Na dosimetria pugnou pelo redimensionamento da pena abaixo do mínimo, em face da superação da sumula 231 do STJ, o que remeteria a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (ID 28614462 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 28868242 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 29755327 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra a peça acusatória, que no dia 20 de abril de 2021, por volta das 16h35min, na Rua Tomás Fernandes, Bairro Vila dos Cabanos, neste Município de Barcarena/PA, a acusada, na companhia do adolescente C.S.R., mediante grave ameaça, perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Marceli Maria do Socorro Lopes da Silva, em proveito próprio, 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA, empreendendo fuga após a prática delitiva. Naquele dia, a vítima transitava na Rua Tomás Fernandes, Bairro Vila dos Cabanos, quando ao atender uma ligação, fora abordada pela denunciada e o adolescente C.S.R., os quais conduziam uma motocicleta de cor branca, circunstância em que o adolescente que pilotava a moto, anunciou o roubo e exigira que ela lhe entregasse o seu aparelho celular, sob seguinte ameaça: “Não faz nenhum movimento! Entrega o celular que eu estou armado!”, ao mesmo tempo em que fazia menção que teria um armamento por baixo da camisa. Desta feita, diante das ameaças, a vítima entregou o celular a acusada que estava na garupa da motocicleta, o qual estendera a mão para pegar o aparelho, empreendendo fuga em seguida. Após os fatos, uma guarnição da polícia militar, recebeu informações do referido roubo, das características físicas dos suspeitos e do veículo (MOTOCICLETA BROS BRANCA, PLACA OSY5048) conduzido por eles, oportunidade em que os policiais iniciaram diligências pela possível rota de fuga, momento em que na UPA de Vila dos Cabanos, localizada na AV. Cônego Batista Campos, Bairro Pioneiro, a acusada e o adolescente foram avistados, ensejo em que os policiais deram ordem de parada, entretanto, os dois continuaram em fuga. Diante das circunstâncias, os policiais fizeram acompanhamento dos dois até certa localidade (PA 481), onde o adolescente perdeu o controle da motocicleta, fazendo com que ele e a acusada caíssem ao chão, ocasião em que foi feita a detenção e a revista dos dois, tendo sido encontrado com a acusada: 01 (uma) arma de fogo, tipo artesanal e 01 (um) celular Motorola. Por fim, ARIEL DA LUZ RODRIGUES e o menor infrator foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos para serem tomados os procedimentos legais.

São os fatos.

1) DA PRELIMINAR.

1.1 NULIDADE POR AUSENCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS.

A combativa defesa asseverou, pela nulidade do feito, pela ausência das alegações finais do membro do
Parquet
estadual. Todavia, o pedido não deve prosperar, uma vez que a ausência de alegações finais pelo Ministério Público (MP) em processo penal, por si só, eventualmente,
não acarreta a nulidade do processo, sendo considerada inviável a anulação se não houver demonstração de prejuízo concreto à acusação ou à defesa, como se observou na espécie.

Segundo o acervo processual, na ocasião o
Parquet
foi comunicado a apresentar
suas alegações finais sob pena de preclusão e não o fez. Nesse viés, em tese, inviável cogitar-se em nulidade, devido
Dominus Litis
ser o titular da ação penal, sendo sua manifestação facultativa nesta fase processual, desde que não haja prejuízo à defesa, uma vez que o brocado
"pas de nullité sans grief" é um princípio fundamental do processo penal brasileiro (art. 563 do CPP), traduzido literalmente como "não há nulidade sem prejuízo". Logo, mesmo que um ato processual tenha sido realizado em desacordo com a lei (atípico), ele não será anulado se não ficar comprovado que essa falha causou um efetivo prejuízo à defesa ou à acusação.

De outro modo, c
onforme precedentes do STJ, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente ( AgRg no REsp n. 2.007.186/PE , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 7/11/2022)" ( AgRg no HC n. 780.811/BA , relator Ministro Messod Azulay Neto , Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

No presente caso, não há prova de prejuízo concreto à defesa, sendo, portanto, inaplicável a apontada Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece "que, no processo penal, a falta de defesa é uma nulidade absoluta, mas uma deficiência na defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu". Portanto, deve ser rejeitada essa preliminar.

2) DO MÉRITO

2.1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA (CORRUPÇÃO
de menores).

Nesse ponto a defesa pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas, em face do delito de corrupção de menores. Nesse viés, razão não socorre a defesa.

Segundo os relatos da vítima
Marceli Maria do Socorro Lopes da Silva
, a ação foi perpetrada por dois indivíduos o primeiro anunciou o assalto dizendo estar armado, enquanto a garupa se apossou do aparelho celular da vítima, senão vejamos:

Que, narra que no momento em que estava saindo de casa, seu telefone tocou passando a conversar com o seu esposo. Após receber a chamada, passou a acusada e seu comparsa em uma moto momento em que anunciaram o assalto. Com a ameaça de que puxaria uma arma de fogo, tomaram para si o aparelho telefônico da vítima. Logo após o ocorrido, afirma que os acusados foram detidos por uma guarnição e um dos policiais fizeram uma ligação para o seu marido para que esta fosse até a Delegacia resgatar o seu telefone. Diz que ao chegar à Delegacia, encontrou um irmão de sua amiga com este afirmando que viu todo o ocorrido tendo perseguido os acusados e acionado a polícia, com os policiais logrando êxito em efetuar a prisão. Perguntada, reconheceu a roupa dos acusados, a moto e o seu aparelho que estava dentro da bolsa da acusada. Sobre a arma de fogo, relata que não viu arma de fogo, com o acusado fazendo crer que ia puxar para efetuar o assalto, contudo, na Delegacia, a guarnição lhes disse que estes tinham uma arma caseira”

Por sua vez a ré
Ariel da Luz Rodrigues
, em seu interrogatório narrou:

Que, são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, confessando a prática delituosa. Perguntada, afirma que tinha conhecimento que seu comparsa realizaria o assalto, dizendo que foi devolvido os pertences da vítima. Afirma que cometeu aquele erro, mas quer mudar de vida e abandonou essa prática. Inquirida, afirma que a arma de fogo não estava consigo e sim com seu comparsa e no momento da abordagem, a arma havia caído no chão”.

Na fase embrionária a testemunha LUZINANDO LOBATO DA SILVA, asseverou:

Que, é conhecido pelo nome de "NANDO", e é amigo de ARIEL DA LUZ RODRIGUES e conhece CLEYTON SOUZA RODRIGUES. E, na data de 20/04/2021, por volta das 14:30 horas, CLEYTON fora até a sua casa e pedira a sua MOTOCICLETA, MARCA: BROS, PLACA: OSY5048, COR: BRANCA, emprestada afirmando que iria comprar uma comida. Que, na ocasião, acabara por emprestar o veículo, pois acreditara em CLEYTON e já teria emprestado a sua moto a ele em outra ocasião, sendo o veículo devolvido sem contratempos. Conquanto, visto que já era noite, percebera que CLEYTON demorava para devolver a moto. Foi quando comunicara o seu genitor do fato e decidiram ir até a delegacia para registrar a ocorrência sobre a não restituição do veículo, mas antes de fazê-lo teve conhecimento pelas redes sociais que CLEYTON e ARIEL estavam nesta delegacia, suspeitos no envolvimento do delito de roubo. Com isso, dirigira-se até esta depol para verificar se sua motocicleta também estaria neste local, comprovando o fato. Afirma que não conhece muito bem CLEYTON, apenas por este ser namorado de sua amiga, ARIEL. Mas que esta nunca estivera envolvida com nada ilegal, e que ficou surpreso com a sua prisão. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. À(s) 12:34 hora(s) do dia 21 do mês de abril do ano de 2021, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(ã) de Polícia, o digitei.

Na hipótese, restou evidente que a ré conhecia o menor
Cleyton Rodrigues
, Carteira de Identidade (ID 22294912), pois tratava-se de seu namorado, o qual confirmou participação do delito (ID 22294912), juntamente com sua namorada
Ariel Rodrigues.
Desse modo, e nos
termos da jurisprudência do STJ, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Nesses termos,
é cediço que a simples participação de menor de 18 anos, em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do
crime de corrupção de menor. Refuta-se a tese de erro de tipo, com supedâneo no desconhecimento da idade do menor, uma vez que a defesa não comprovou, a toda evidencia, que o apelante ignorava que seu comparsa era menor, até porque este era seu namorado.

Desse modo, diante da comprovação de uma relação anterior aos fatos em análise, constatou-se que o recorrente tinha pleno conhecimento da menoridade de seu parceiro,
estando configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.

Na espécie, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada na súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (vide
REsp n. 1127954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Seção, j. 14/9/2011, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois infere-se no caso que o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes (vide STJ,
AgRg no HC n. 550.671/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 18/11/2020).

2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Nesse ponto, a defesa pleiteou o afastamento das majorantes, pois não restaram comprovadas. E desse modo, necessário desclassificar o crime para roubo simples. Nesses termos, sem respaldo a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do
Termo de apreensão da motocicleta, do aparelho celular e da arma de fogo (ID 26216114), evidencias que corroboraram com as provas orais, principalmente na narrativa da
Marceli Maria do Socorro Lopes da Silva,
a qual esclareceu, dentre outros,

(...)
Com a ameaça de que
puxaria uma arma de fogo
, tomaram para si o aparelho telefônico da vítima. Logo após o ocorrido, afirma que os acusados foram detidos por uma guarnição e um dos policiais fizeram uma ligação para o seu marido para que esta fosse até a Delegacia resgatar o seu telefone

Nesse cenário, a acusada ARIEL DA LUZ narrou que tinha conhecimento que seu comparsa realizaria o assalto. Logo, diante dos fatos, a grave ameaça se configurou pela menção de estar armada, que causou temor na vítima, a qual baixou a guarda diante da intimidação e entregou seu celular.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. (...). Tese de julgamento: "1. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 4. (...). (STJ; AgRg-HC 993.836; Proc. 2025/0117944-3; RJ; Rel. Min. Nome; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Com efeito, conveniente mencionar que a remansosa jurisprudência do STJ, sinaliza que a majorante do art. 157, § 2º-A, I (aumento de 2/3) ou § 2º-B (dobro, para uso restrito) aplica-se mesmo que a arma não seja periciada ou apreendida, desde que outros elementos de prova confirmem o seu uso. A intimidação produzida pela arma de fogo real é suficiente para a majorante, entendimento que corrobora com a sumula 14 do TJPA:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6).

2.3 DA IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTANCIA

Nesse ponto, a defesa asseverou pelo reconhecimento da participação de menor importância no delito em evidencia. Nesses termos, sem lastro a tese defensiva.

Diante das provas dos autos, temerário considerar a tese da participação de somenos importância, a qual se configura se a recorrente
não atuou de forma destacada e relevante na conduta delituosa, não contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, se limitando ao auxílio de pouca cooperação causal à ação do menor, como cobertura, apoio moral e fuga junto aos demais, devendo responder na medida da sua culpabilidade, o que não restou observado no acervo processual. U
ma vez que conduziu a motocicleta na empreitada criminosa, bem como foi a que anunciou o roubo e intimidou a vítima, dizendo está armada, fator que provocou temor e viabilizou que o comparsa subtraísse o celular da mesma.

Desse modo, incontroverso a providencial atuação da ré no delito em apreço, não havendo motivos para cogitar-se em participação de menor importância.

2.4 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa pleiteou a
readequação da pena base
abaixo do mínimo, em face da superação da sumula 231 do STJ, o que remeteria a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Nesses termos, inviável o pleito defensivo.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão para o delito de roubo e 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, uma vez que não concorreram circunstancias judiciais desfavoráveis a ré.

Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas as atenuantes do
artigo 65, inciso I, (menor de 21 anos) e inciso III, d, do Código Penal (confissão), as quais não repercutiram na pena provisória, em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ.

Destarte, ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).
Ademais," Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior ". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), em face do concurso de aumento, o juízo desconsiderou uma delas aplicando ao caso a causa que mais aumentou, elevando a pena em 2/3 (art. Art. 68, parágrafo único), passando as penas provisórias para 06 anos e 08 meses de reclusão em face do delito patrimonial e em 01 ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores. Nesse espeque, aplicado o concurso material de crimes, onde as reprimendas são somadas, restando a pena final fixada em 07 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime SEMIABERTO.

Descabida a substituição da pena (art. 44 do CP), bem como a suspensão (art. 77 do CP), em face do não preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão.
Por fim, a quantidade de pena fixada, remete a
fixação do regime inicial intermediário, a teor do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal, o qual dispõe que: "
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro anos e não exceda a 8 oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026